Tribunal: TRF3
Processo: 5013291-03.2021.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
313/689)

5013291-03.2021.4.03.6183

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5013291-03.2021.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: LUIZ ANTONIO RUGGIN, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO HENRIQUE DE JESUS BARBOSA - SP296317-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LUIZ ANTONIO RUGGIN

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO HENRIQUE DE JESUS BARBOSA - SP296317-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS. HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS. USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. REAFIRMAÇÃO DA DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, reconhecendo apenas o labor especial de um dos períodos postulados, mas indeferindo a concessão do benefício por ausência de tempo mínimo na Data da Entrada do Requerimento. O INSS postula o afastamento da especialidade reconhecida, a submissão da sentença à remessa necessária e a revogação da gratuidade judicial. A parte autora requer o reconhecimento de período especial adicional e a respectiva concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia restringe-se a: (i) manutenção da justiça gratuita; (ii) cabimento da remessa necessária; (iii) especialidade do labor por exposição a hidrocarbonetos aromáticos com uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI); (iv) especialidade do labor por exposição a ruído, quando o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) indica múltiplas metodologias de aferição; (v) possibilidade de reafirmação da Data da Entrada do Requerimento (DER) para o momento em que preenchidos os requisitos da aposentadoria por tempo de contribuição, com a necessidade de abatimento de valores recebidos por benefício administrativo inacumulável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, a qual não foi elidida por prova em contrário, impondo-se a manutenção da justiça gratuita.

4. Não há que falar em remessa necessária quando o proveito econômico almejado é inequivocamente inferior a mil salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

5. A exposição a hidrocarbonetos aromáticos enseja avaliação qualitativa (Anexo 13 da Norma Regulamentadora n. 15), e, em virtude do potencial cancerígeno de tais agentes químicos, o uso de EPI não descaracteriza a especialidade do labor.

6. O preenchimento do PPP com a indicação conjunta das metodologias NR-15 e NHO-01 para aferição do agente ruído não invalida o documento, sobretudo quando os níveis médios registrados superam largamente o limite legal de tolerância.

7. Comprovado o exercício de labor suficiente, é viável a reafirmação da DER para a data em que o segurado preencheu os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição, autorizando-se o abatimento na fase de liquidação das parcelas pagas a título de benefício inacumulável concedido administrativamente de forma superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS desprovida. Apelação da parte autora provida. Honorários advocatícios majorados em desfavor do INSS.

Tese de julgamento: "1. A exposição a hidrocarbonetos aromáticos sujeita-se à avaliação qualitativa, sendo irrelevante o uso de EPI para a caracterização da especialidade, dado o potencial cancerígeno do agente. 2. A indicação simultânea das metodologias NR-15 e NHO-01 no PPP não afasta a especialidade por exposição ao ruído quando ultrapassado o limite de tolerância legal. 3. É cabível a reafirmação da DER para o momento do preenchimento dos requisitos da aposentadoria, procedendo-se ao desconto das parcelas recebidas por força de benefício administrativo inacumulável."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 201, § 7o, inciso I (redação da Emenda Constitucional n. 20/1998); Lei n. 8.213/1991, art. 57; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 98 e 496, § 3o, inciso I; Norma Regulamentadora n. 15 (NR-15). Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555 (ARE 664.335/SC); STJ, Tema 995; TNU, Tema 170.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5013291-03.2021.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: LUIZ ANTONIO RUGGIN, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO HENRIQUE DE JESUS BARBOSA - SP296317-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO HENRIQUE DE JESUS BARBOSA - SP296317-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LUIZ ANTONIO RUGGIN

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e pela parte autora em face de sentença (Id. 282841177) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial, apenas para declarar e determinar a averbação do período laborado em condições especiais de 08.03.2017 a 16.11.2017 ("Brasilata"), com concessão de tutela antecipada. A parte autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça. A sentença não foi submetida ao reexame necessário.

Em suas razões recursais (Id. 282841181), a parte autora pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecida a especialidade de todos os períodos pleiteados, com destaque para o lapso de 31.08.2009 a 09.12.2015, no qual exerceu o cargo de "prelista". Alega que esteve exposta a agentes químicos (hidrocarbonetos e solventes aromáticos), sustentando que a mera declaração de "EPI Eficaz" no formulário não descaracteriza a nocividade dos agentes cancerígenos. Requer, com a soma dos períodos, a concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição desde a DER (16.11.2017), com o pagamento das prestações vencidas.

O INSS, por sua vez, apela (Id. 282841184) alegando, preliminarmente, a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita e a necessidade de submissão da sentença ao reexame necessário. No mérito, pugna pelo afastamento do reconhecimento do labor especial no período de 08.03.2017 a 16.11.2017, argumentando haver inconsistência metodológica no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), que indicou simultaneamente as metodologias NR-15 e NHO-01 para a aferição do ruído. Subsidiariamente, formula pleitos acerca da aplicação de precedentes atinentes ao reconhecimento da prescrição quinquenal, a imposição da Súmula 111 do STJ, a isenção de custas e o desconto de eventuais valores recebidos na via administrativa e outros consectários.

Com contrarrazões da parte autora (Id. 282841191), subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação.

Da Impugnação à Justiça Gratuita

O INSS insurge-se contra a concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte autora, sob o argumento de que a renda por ela auferida seria incompatível com a alegada hipossuficiência econômica.

O artigo 98 do Código de Processo Civil assegura o direito à gratuidade da justiça à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A declaração de pobreza deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC), a qual somente pode ser afastada mediante elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira da parte.

Neste caso, o INSS não produziu prova apta a elidir a presunção legal, limitando-se a apontar o patamar salarial do autor, o que, por si só, não comprova a ausência de comprometimento da renda com o próprio sustento e o de sua família. Portanto, impõe-se a manutenção do benefício concedido no juízo de origem.

Do Tempo de Atividade Especial

A aposentadoria especial é devida ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispõe o artigo 57 da Lei n. 8.213/1991. Até 28 de abril de 1995, admitia-se o reconhecimento da especialidade por presunção legal baseada no enquadramento da categoria profissional (Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979). Após a Lei n. 9.032/1995, passou-se a exigir a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos de forma permanente, não ocasional nem intermitente.

Quanto ao uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335/SC (Tema 555), assentou que, em regra, a declaração de eficácia do EPI no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) afasta o reconhecimento da especialidade. Contudo, firmou duas exceções: a) em caso de exposição ao agente físico ruído acima dos limites legais de tolerância; e b) se houver dúvida sobre a real eficácia do equipamento. Ademais, tratando-se de exposição a agentes reconhecidamente cancerígenos, a avaliação é qualitativa e a utilização de EPI ou EPC não descaracteriza a especialidade, conforme entendimento firmado no Tema 170 da Turma Nacional de Uniformização.

Do Caso Concreto

Período de 31.08.2009 a 09.12.2015 ("Aro Exportação")

A parte autora postula o reconhecimento da especialidade neste interregno, no qual exerceu a função de "prelista". A sentença julgou o pedido improcedente ao fundamento de que havia informação de "EPI Eficaz" sem o detalhamento dos compostos químicos. Contudo, extrai-se do PPP (Id. 282841147) que o autor executava provas em cores e desenvolvimento de novas formulações de tintas, estando exposto a tintas e vernizes (manuseio de solventes e aguarrás).

A exposição a hidrocarbonetos aromáticos enseja análise qualitativa, nos termos do Anexo 13 da Norma Regulamentadora n. 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho e Emprego. Ademais, por se tratarem de agentes químicos com potencial cancerígeno, a mera indicação de eficácia do EPI não é suficiente para elidir a nocividade do ambiente de trabalho e afastar o direito ao cômputo especial do labor, em estrita observância à diretriz consolidada.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença neste ponto, para reconhecer a especialidade do período vindicado pela parte autora.

Período de 08.03.2017 a 16.11.2017 ("Brasilata")

O INSS pretende a reforma da sentença que reconheceu a especialidade deste período, argumentando que a anotação conjunta das metodologias NR-15 e NHO-01 no PPP (Id. 282841147) gera inconsistência que exigiria a apresentação de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT).

A insurgência da autarquia não prospera.

O formulário PPP atesta, de forma clara, a exposição do segurado a ruído de 94 dB(A) no período até 18.08.2017, patamar que supera largamente o limite legal de tolerância vigente à época (85 dB), além da exposição a óleo mineral, graxas e solventes orgânicos, contendo hidrocarbonetos aromáticos.

A indicação de que a aferição do ruído atendeu aos parâmetros de ambas as metodologias (NR-15 e NHO-01) não invalida o documento previdenciário, mas, pelo contrário, reforça a idoneidade da medição, evidenciando o comprometimento da saúde obreira independentemente da norma técnica invocada.

Ademais, conforme consta no documento, o autor também esteve exposto a hidrocarbonetos aromáticos, o que também enseja o reconhecimento da atividade especial.

Assim, ausente qualquer elemento que infirme o teor do PPP, correta a sentença ao reconhecer a especialidade do labor.

Da Aposentadoria por Tempo de Contribuição

Somando-se o período especial ora reconhecido (31.08.2009 a 09.12.2015), devidamente convertido para tempo comum mediante a aplicação do fator 1,4, ao período especial validado no juízo de origem e os demais períodos incontroversos registrados no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), constata-se que a parte autora contava com 33 (trinta e três) anos, 11 (onze) meses e 2 (dois) dias de tempo de contribuição na Data da Entrada do Requerimento administrativo (DER - 16.11.2017).

Dessa forma, não preenchido o requisito mínimo na DER, a parte autora não faria jus ao benefício naquela data. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 995, pacificou o entendimento de que é possível a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso ocorra no curso do processo judicial.

No caso dos autos, a contagem do tempo de contribuição averbado (inclusive com a possibilidade de ampliar o período especial até 18/08/2017, data final do PPP e ainda dentro do pedido inicial), somada aos lapsos posteriores incontroversos constantes no CNIS, demonstra que em 19.01.2019, o segurado atingiu os 35 (trinta e cinco) anos de tempo de contribuição exigidos para a inativação, implementando as condições necessárias à concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição, nos termos do art. 201, § 7o, inciso I, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 20/1998, vigente à época (antes, portanto, das alterações promovidas pela EC 103/2019).

Destaca-se, por oportuno, que o CNIS (Id. 282841178) indica o desempenho de atividade laborativa pelo autor até 15.06.2022, havendo a concessão de aposentadoria na via administrativa a partir de 13.03.2022. Evidenciado o preenchimento dos requisitos legais em momento anterior (19.01.2019), o segurado faz jus à implantação do benefício judicial, facultando-se-lhe a opção pelo benefício mais vantajoso na fase de liquidação, procedendo-se ao abatimento das parcelas já recebidas administrativamente.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela, bem como os valores recebidos a título da aposentadoria administrativa concedida em 13.03.2022, caso o segurado opte pelo benefício judicial.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Com o provimento do recurso da parte autora para acolher o pedido de concessão do benefício, inverto o ônus de sucumbência e condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, no patamar de 10% sobre o valor da condenação, nos termos da Súmula no 111 do STJ.

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados em seu desfavor, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS e dou provimento à apelação da parte autora para reformar em parte a sentença, a fim de reconhecer a especialidade dos períodos de 31.08.2009 a 09.12.2015 e de 08.03.2017 a 18.08.2017 e condenar o INSS a conceder à parte autora o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, mediante a reafirmação da DER para 19.01.2019, descontando-se os valores inacumuláveis já percebidos administrativamente.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS. HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS. USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. REAFIRMAÇÃO DA DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, reconhecendo apenas o labor especial de um dos períodos postulados, mas indeferindo a concessão do benefício por ausência de tempo mínimo na Data da Entrada do Requerimento. O INSS postula o afastamento da especialidade reconhecida, a submissão da sentença à remessa necessária e a revogação da gratuidade judicial. A parte autora requer o reconhecimento de período especial adicional e a respectiva concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia restringe-se a: (i) manutenção da justiça gratuita; (ii) cabimento da remessa necessária; (iii) especialidade do labor por exposição a hidrocarbonetos aromáticos com uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI); (iv) especialidade do labor por exposição a ruído, quando o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) indica múltiplas metodologias de aferição; (v) possibilidade de reafirmação da Data da Entrada do Requerimento (DER) para o momento em que preenchidos os requisitos da aposentadoria por tempo de contribuição, com a necessidade de abatimento de valores recebidos por benefício administrativo inacumulável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, a qual não foi elidida por prova em contrário, impondo-se a manutenção da justiça gratuita.

4. Não há que falar em remessa necessária quando o proveito econômico almejado é inequivocamente inferior a mil salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

5. A exposição a hidrocarbonetos aromáticos enseja avaliação qualitativa (Anexo 13 da Norma Regulamentadora n. 15), e, em virtude do potencial cancerígeno de tais agentes químicos, o uso de EPI não descaracteriza a especialidade do labor.

6. O preenchimento do PPP com a indicação conjunta das metodologias NR-15 e NHO-01 para aferição do agente ruído não invalida o documento, sobretudo quando os níveis médios registrados superam largamente o limite legal de tolerância.

7. Comprovado o exercício de labor suficiente, é viável a reafirmação da DER para a data em que o segurado preencheu os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição, autorizando-se o abatimento na fase de liquidação das parcelas pagas a título de benefício inacumulável concedido administrativamente de forma superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS desprovida. Apelação da parte autora provida. Honorários advocatícios majorados em desfavor do INSS.

Tese de julgamento: "1. A exposição a hidrocarbonetos aromáticos sujeita-se à avaliação qualitativa, sendo irrelevante o uso de EPI para a caracterização da especialidade, dado o potencial cancerígeno do agente. 2. A indicação simultânea das metodologias NR-15 e NHO-01 no PPP não afasta a especialidade por exposição ao ruído quando ultrapassado o limite de tolerância legal. 3. É cabível a reafirmação da DER para o momento do preenchimento dos requisitos da aposentadoria, procedendo-se ao desconto das parcelas recebidas por força de benefício administrativo inacumulável."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 201, § 7o, inciso I (redação da Emenda Constitucional n. 20/1998); Lei n. 8.213/1991, art. 57; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 98 e 496, § 3o, inciso I; Norma Regulamentadora n. 15 (NR-15). Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555 (ARE 664.335/SC); STJ, Tema 995; TNU, Tema 170.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS e dar provimento à apelação da parte autora para reformar em parte a sentença, a fim de reconhecer a especialidade dos períodos de 31.08.2009 a 09.12.2015 e de 08.03.2017 a 18.08.2017 e condenar o INSS a conceder à parte autora o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, mediante a reafirmação da DER para 19.01.2019, descontando-se os valores inacumuláveis já percebidos administrativamente, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão